Tribunal: TCU
Processo: 004.992/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5524/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.992/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Rafael Nascimento Marinho de Sant Anna (XXX.215.747-XX); Gabriel Botelho Mello (XXX.299.067-XX); Giovana Sanches Martins (XXX.427.158-XX); Jamerson Carlos Alves da Silva (XXX.516.194-XX); Leonil de Oliveira Junior (XXX.471.388-XX); Lucas Miranda dos Santos Goncalves (XXX.641.795-XX); Lucas Santos de Farias (XXX.190.525-XX); Matheus Maranho da Rocha (XXX.127.188-XX); Paloma Ketlin Bulsing da Silva (XXX.914.848-XX); Raquel Hellen da Silva de Farias (XXX.361.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.